Tribunal: TRF3
Processo: 5004007-18.2020.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP,
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
474/1327)

5004007-18.2020.4.03.6114

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004007-18.2020.4.03.6114

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. TUTELA DEFERIDA.

- Os embargos de declaração são cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC).

- No julgamento do Recurso Especial Repetitivo da Controvérsia no 1.727.063/SP (Tema 995), em 23/10/2019, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir”.

- In casu, verifica-se que o acórdão embargado de fato omitiu-se acerca da possibilidade de reafirmação da DER,o que deve ser sanado.

- O termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, consoante determinado no voto do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.727.063.

- Implemento dos requisitos necessários à aposentação sob a sistemática introduzida pela EC n.o 103/19.

- Quer seja em relação aos juros moratórios, quer seja no tocante à correção monetária, incidente esta desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado, observada a rejeição dos embargos de declaração no âmbito do julgamento em epígrafe, em 03/10/2019.

- Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II do § 4.o, c. c. o § 11, ambos do art. 85 do CPC, e do art. 86 do mesmo diploma legal, bem como o decidido no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.727.063/SP (Tema 995)

- Embargos de declaração aos quais se dá provimento, emprestando-lhes efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto e reconhecer o seu direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004007-18.2020.4.03.6114

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA SILVA

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela parte autora (Id. 344590494) de acórdão assim ementado (Id. 338808539):

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESP 1.352.721/SP. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM E VICE-VERSA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.

- Não cabimento do reexame necessário, conforme disposto no art. 496, § 3.o, inciso I, do Código de Processo Civil, que afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 salários-mínimos.

- Frente à significativa alteração que a EC n.o 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de serviço.

- A regra de transição para a aposentadoria integral restou ineficaz, na medida em que para concessão de tal benefício não se exige idade ou "pedágio".

- Cumpridos os requisitos previstos no artigo 201, § 7.°, inciso I, da CF, quais sejam, trinta e cinco anos de trabalho, se homem, ou trinta anos, se mulher, além da carência prevista no artigo 142, da Lei n.o 8.213/91, antes ou depois da EC n.o 20/98 e, independentemente da idade com que conte à época, fará jus à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, atual denominação da aposentadoria por tempo de serviço.

- A atividade rural deve ser comprovada por meio de início de prova material, aliada à prova testemunhal.

- Ausente o início de prova material do exercício de labor campesino, a extinção do feito, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inciso IV), impõe-se de rigor diante do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.352.721/SP.

- A aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- A deficiência nas informações constantes do PPP, no tocante à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos e à eficácia do EPI, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

- De 3/12/1998 em diante, e tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz “o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada” e o segurado “o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação”, “de forma clara e específica”, demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial (Temas n.o 555/STF n.o 1.090/STJ).

- Atividades especiais comprovadas em parte, nos termos da legislação de regência.

- A parte autora não conta tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

- Recurso do INSS improvido. Recurso da parte autora parcialmente provido, nos termos do voto.”

Sustenta a parte autora, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada, considerando que, conquanto tenha sido reconhecida a falta de tempo de serviço para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à autora na data do requerimento administrativo, possível a reafirmação da DER, tendo em vista que continuoutrabalhando e vertendo contribuições à Autarquia, o que autoriza a reafirmação da DER para o dia 1.o/11/2019 ou “data posterior com a finalidade de atingir os o tempo necessário para a concessão do benefício.”

Requer seja sanado o vício apontado.

Regularmente intimado, o INSS deixou de apresentar contraminuta aos embargos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

In casu, a parte autora ajuizou a presente demanda em 20/8/2020, requerendo o reconhecimento de tempo de serviço de natureza rural realizado no período de 24/1/1977 a 31/12/1985, bem assim o reconhecimento da natureza especial das atividades desenvolvidas nos períodos de 9/1/1987 a 15/10/1991 e de 1.o/10/2003 a 6/9/2019, e sua conversão em comum, para somá-lo ao período devidamente registrado para fins de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo, formulado em 25/10/2019.

In casu, constou do julgado:

“(...)

A parte autora pretende a concessão do benefício de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de tempo de serviço de natureza rural realizado no período de 24/1/1977 a 31/12/1985, bem assim o reconhecimento da natureza especial das atividades desenvolvidas nos períodos de 9/1/1987 a 15/10/1991 e de 1.o/10/2003 a 6/9/2019, e sua conversão em comum.

Para demonstrar as alegações, juntou documentos, entre os quais destaca-se:

- declaração subscrita por Valdemir Pereira da Silva, em 4/4/2017, no sentido de que o autor desenvolveu atividades rurais no “Sítio Fazenda Tigre”, de propriedade do seu genitor, Francisco Pereira da Silva, no período de 1.o/1/1981 a 31/12/1985 (Id. 256895582, p. 8);

- declaração de mesmo teor, subscrita por Valdemir Pereira da Silva e pelo presidente do “Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Cruz/PB”, Francineide Martins de Faria, em 4/5/2017 (Id. 256895582, p. 9-10);

- certidões de óbito dos alegados ex-empregadores, Francisco Pereira da Silva e Alexandrina Maria da Silva (Id. 256895582, p. 11-12);

- certificados de cadastro da “Fazenda Tigre” junto ao “Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA” concernente aos anos de 1979, 1982 e 1985 (Id. 256895582, p. 13-15); e

- fichas de associados do “Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Cruz/PB” em nome dos genitores, Carmelita Lopes da Silva e Expedido Pereira da Silva, com registro de pagamento de mensalidades sindicais concernente aos anos de 1992 a 1998 e a informação no sentido de que o pai do autor se inscreveu no Sindicato em 18/3/1973 (Id. 256895582, p. 16-17).

Não houve produção de prova oral.

Impende salientar que a convicção de que ocorreu o efetivo exercício da atividade rurícola, com ou sem vínculo empregatício, como diarista rural ou em regime de economia familiar, durante determinado período, nesses casos, forma-se através do exame minucioso do conjunto probatório, que se resume nos indícios de prova escrita, em consonância com a oitiva de testemunhas.

Nesse sentido, é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

(...)

É de sabença comum que, vivendo na zona rural, a família trabalha em mútua colaboração, reforçando a capacidade laborativa, de modo a alcançar superiores resultados, retirando da terra o seu sustento.

Contudo, em que pese a documentação carreada aos autos - amealhada pela parte autora com o objetivo específico de atender à exigência de necessidade de apresentação de indicativo material razoável do trabalho campesino, segundo as balizas estabelecidas na legislação de regência e os parâmetros consolidados na jurisprudência -, a limitação de sua força probante impõe o reconhecimento da improcedência do pleito originalmente formulado.

De fato, as declarações de exercício de atividades rurais não podem ser consideradas como início de prova documental, equivalendo a simples depoimento unilateral reduzido a termo e não submetido ao crivo do contraditório. Estão, portanto, em patamar inferior à prova testemunhal colhida em juízo, por não garantirem a bilateralidade de audiência. Os documentos são, ainda, extemporâneos à época dos fatos, porquanto subscritos em 2017.

Da mesma forma, as certidões acostadas em nome de terceiros não se prestam a comprovar o trabalho exercido pelo autor.

Há, apenas, carteiras de filiado dos pais a sindicato rural, com registros de contribuições sindicais efetuadas em período extemporâneo ao que se pretende ver reconhecido.

No caso dos autos, portanto, incide a súmula no. 149 do C. STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário."

Assim, a conclusão, no caso dos autos, é de que a parte autora não comprovou nos autos o cumprimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício da aposentadoria pleiteado na inicial.

Em face dessas constatações, o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar o exercício da atividade rural pela demandante, a fim de somar ao aludido tempo de contribuição urbano e completar o número de meses necessários para fazer jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Importante ressaltar que a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.o 1.352.721/SP, em sede de Recurso Representativo de Controvérsia, de Relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, firmou posição na linha de que a ausência de prova material apta a comprovar o exercício de atividade rural implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, possibilitando ao segurado o ajuizamento de nova demanda, caso reúna os elementos necessários à concessão do benefício.

Confira-se, a propósito, a ementa do aludido julgado:

(...)

À situação em questão - em relação à qual outrora se decretaria a improcedência do pedido - aplica-se, assim, o atual entendimento acima adotado.

Registre-se, por oportuno, que, não obstante no caso concreto o objeto do julgado seja a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, de seus próprios fundamentos depreende-se a possibilidade de aplicação extensiva a todas as hipóteses em que se rejeita a pretensão a benefício previdenciário em decorrência de ausência ou insuficiência do conjunto probatório. O decisum consagra a preponderância do caráter social do Direito Previdenciário em detrimento da rigidez dos institutos processuais.

De rigor, portanto, a extinção do processo tal como decidido pelo STJ no REsp 1.352.721/SP, porquanto ausente o início de prova material do exercício da alegada atividade.

Há, ainda, pedido de reconhecimento do caráter especial das atividades desenvolvidas pelo autor nos períodos de 9/1/1987 a 15/10/1991 e de 1.o/10/2003 a 6/9/2019, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Buscando comprovar o alegado, no tocante aos interstícios controvertidos, foram carreados aos autos os seguintes documentos:

1. Período de 9/1/1987 a 15/10/1991

Empregador: Whirlpool S/A

Função: ajudante de produção, prático de produção e montador

Descrição de atividades: “Realizar montagem de peças diversas, conjuntos e subconjuntos nos produtos como: evaporador, condensador, compressor, placa fria, preparação da linha de sucção, etc. em linha de montagem convencional, ou em bancada apropriada, executando operações de montar, encaixar, parafusar e fixar, operar o sistema de vácuo no carrossel de vácuo, conectando e desconectando os engates das válvulas do sistema hermético do produto, operar o aparelho de carga de gás refrigerante, conectando e desconectando os engates das válvulas do sistema hermético do produto, efetuar o teste elétrico, ligando e desligando o plug das tomadas nas gôndolas do carrossel de teste, efetuava teste de vazamento com auxílio de aparelho detetor de gás refrigerante, inserir os componentes no produto tais como: manteigueira, porta ovos, gaveta de legumes, prateleira, manual de instrução, fixar etiquetas de identificação do produto, manter em ordem o local de trabalho quanto as aspectos de segurança e limpeza etc. e demais atividades inerentes a função.”

Provas: PPP emitido em 10/7/2017 (Id. 256894931, p. 42-43)

Agente Nocivo: ruído de 85 dB(A)

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003.

Conclusão: reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 85 dB(A), superior ao permitido pelo Decreto no 53.831/64, contemporâneo aos fatos.

2. Período de 1.o/10/2003 a 31/5/2005

Empregador: Sapore S/A

Função: oficial de serviços

Descrição de atividades: “Realizar atividades de apoio na preparação dos gêneros alimentícios para as refeições de acordo com os procedimentos pré-estabelecidos, manter a organização e higienização dos alimentos, cozinha, refeitório e utensílios; auxiliar no pré-preparo. Atender os clientes junto ao balcão de distribuição.”

Provas: PPP emitido em 17/8/2017 (Id. 256894931, p. 39-41)

Agente Nocivo: ruído de 89 dB(A), frio, calor e umidade intermitente

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003; item 1.1.2 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.2 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003 e Anexo n.o 9 da Norma Regulamentadora 15, aprovada pela Portaria MTE n.o 3.214/78; item 1.1.1 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.1 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Anexo n.o 3 da Norma Regulamentadora 15, aprovada pela Portaria MTE n.o 3.214/78; item 1.1.3 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64 e Anexo n.o 10 da Norma Regulamentadora n.o 15.

Conclusão: impossibilidade de reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período de 1.o/10/2003 a 18/11/2003, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 89 dB(A), dentro dos limites permitidos pelo Decreto no 2.172/97, contemporâneo aos fatos.

Por outro lado, viável o enquadramento da atividade desenvolvida no período de 19/11/2003 a 31/5/2005, em que o nível de pressão sonora aferido é superior ao permitido pelo Decreto no 4.882/03, contemporâneo aos fatos.

Inviável, ainda, o reconhecimento da insalubridade do trabalho com base na exposição ao frio, ao calor ou à umidade, porquanto o documento técnico não aponta a sujeição habitual e permanente aos referidos agentes nocivos, tampouco estabelece objetivamente as quais parâmetros estava submetida a parte autora.

3. Período de 1.o/6/2005 a 31/5/2006

Empregador: Sapore S/A

Função: oficial de serviços

Descrição de atividades: “Realizar atividades de apoio na preparação dos gêneros alimentícios para as refeições de acordo com os procedimentos pré-estabelecidos, manter a organização e higienização dos alimentos, cozinha, refeitório e utensílios; auxiliar no pré-preparo. Atender os clientes junto ao balcão de distribuição.”

Provas: PPP emitido em 17/8/2017 (Id. 256894931, p. 39-41)

Agente Nocivo: ruído de 90,2 dB(A)

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003.

Conclusão: reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 90,02 dB(A), superior ao permitido pelo Decreto no 4.882/03, contemporâneo aos fatos.

4. Período de 1.o/6/2006 a 30/4/2007

Empregador: Sapore S/A

Função: oficial de serviços

Descrição de atividades: “Realizar atividades de apoio na preparação dos gêneros alimentícios para as refeições de acordo com os procedimentos pré-estabelecidos, manter a organização e higienização dos alimentos, cozinha, refeitório e utensílios; auxiliar no pré-preparo. Atender os clientes junto ao balcão de distribuição.”

Provas: PPP emitido em 17/8/2017 (Id. 256894931, p. 39-41)

Agente Nocivo: não consta

Conclusão: Ausentes formulários, laudos técnicos ou PPP’s relativos aos interregnos em questão, a atestar a efetiva exposição a agentes nocivos, impossível o reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas.

5. Período de 1.o/5/2007 a 31/5/2009

Empregador: Sapore S/A

Função: oficial de serviços

Descrição de atividades: “Realizar atividades de apoio na preparação dos gêneros alimentícios para as refeições de acordo com os procedimentos pré-estabelecidos, manter a organização e higienização dos alimentos, cozinha, refeitório e utensílios; auxiliar no pré-preparo. Atender os clientes junto ao balcão de distribuição.”

Provas: PPP emitido em 17/8/2017 (Id. 256894931, p. 39-41)

Agente Nocivo: ruído de 92,6 dB(A)

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003.

Conclusão: reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 92,6 dB(A), superior ao permitido pelo Decreto no 4.882/03, contemporâneo aos fatos.

6. Período de 1.o/6/2009 a 28/2/2011

Empregador: Sapore S/A

Função: oficial de serviços

Descrição de atividades: “Realizar atividades de apoio na preparação dos gêneros alimentícios para as refeições de acordo com os procedimentos pré-estabelecidos, manter a organização e higienização dos alimentos, cozinha, refeitório e utensílios; auxiliar no pré-preparo. Atender os clientes junto ao balcão de distribuição.”

Provas: PPP emitido em 17/8/2017 (Id. 256894931, p. 39-41)

Agente Nocivo: ruído de 75,4 dB(A), frio, calor de IBUTG 25oC e umidade intermitente

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003; item 1.1.2 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.2 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003 e Anexo n.o 9 da Norma Regulamentadora 15, aprovada pela Portaria MTE n.o 3.214/78; item 1.1.1 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.1 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Anexo n.o 3 da Norma Regulamentadora 15, aprovada pela Portaria MTE n.o 3.214/78; item 1.1.3 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64 e Anexo n.o 10 da Norma Regulamentadora n.o 15.

Conclusão: impossibilidade de reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 75,4 dB(A), dentro dos limites permitidos pelo Decreto no 4.882/03, contemporâneo aos fatos.

Inviável, ainda, o reconhecimento da insalubridade do trabalho com base na exposição ao frio ou à umidade, porquanto o documento técnico não aponta a sujeição habitual e permanente aos referidos agentes nocivos, tampouco estabelece objetivamente as quais parâmetros estava submetida a parte autora.

Por fim, com relação ao calor, o Decreto n.o 2.172/97 remete a apreciação dos limites de tolerância ao Anexo III, da NR-15, da Portaria n° 3.214/78, os quais são avaliados por meio do Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo – IBUTG (30 IBUTG para atividades leves; 26,7 IBUTG para atividades moderadas e 25 IBUTG para atividades pesadas).

No presente caso, verifica-se que o demandante encontrava-se exposto ao calor de 25 IBUTG, não sendo possível aferir do PPP apresentado que a atividade exercida caracterizava-se como pesada, não permitindo, dessa forma, o reconhecimento da alegada insalubridade.

7. Período de 1.o/3/2011 a 28/2/2015

Empregador: Sapore S/A

Função: oficial de serviços

Descrição de atividades: “Realizar atividades de apoio na preparação dos gêneros alimentícios para as refeições de acordo com os procedimentos pré-estabelecidos, manter a organização e higienização dos alimentos, cozinha, refeitório e utensílios; auxiliar no pré-preparo. Atender os clientes junto ao balcão de distribuição.”

Provas: PPP emitido em 17/8/2017 (Id. 256894931, p. 39-41)

Agente Nocivo: ruído de 80 dB(A), frio, calor e umidade intermitente

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003; item 1.1.2 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.2 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003 e Anexo n.o 9 da Norma Regulamentadora 15, aprovada pela Portaria MTE n.o 3.214/78; item 1.1.1 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.1 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Anexo n.o 3 da Norma Regulamentadora 15, aprovada pela Portaria MTE n.o 3.214/78; item 1.1.3 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64 e Anexo n.o 10 da Norma Regulamentadora n.o 15.

Conclusão: impossibilidade de reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 80 dB(A), dentro dos limites permitidos pelo Decreto no 4.882/03, contemporâneo aos fatos.

Inviável, ainda, o reconhecimento da insalubridade do trabalho com base na exposição ao frio, ao calor ou à umidade, porquanto o documento técnico não aponta a sujeição habitual e permanente aos referidos agentes nocivos, tampouco estabelece objetivamente as quais parâmetros estava submetida a parte autora.

8. Período de 1.o/3/2015 a 31/1/2018

Empregador: Sapore S/A

Função: auxiliar de serviços de alimentação

Descrição de atividades: “Apoiar o cozinheiro nas preparações dos pratos, seguindo os procedimentos e os objetivos estabelecidos. Executar serviços diversos na área de cozinha, fazendo pré-preparo de carnes, pré-prepare de guarnições, base de molhos para o prato principal, saladas. Executar as atividades relacionadas ao preparo das refeições, cortando-os, limpando-os, pesando-os, separando-os de acordo com porções solicitadas preparando as refeições; Orientar-se pelo cardápio estabelecido e seguir instruções do cozinheiro; Atender aos padrões de qualidade dos alimentos; Selecionar alimentos verificando a qualidade e validade dos mesmos. Manter a limpeza e organização do local de trabalho; Executar outras tarefas de apoio ou correlatadas ao seu trabalho.”

Provas: PPP emitido em 6/9/2019 (Id. 256894931, p. 36-38)

Agente Nocivo: ruído de até 84,7 dB(A), calor de IBUTG 24,5oC, umidade, frio e agentes químicos (“prod. domissanitários”)

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003; item 1.1.2 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.2 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003 e Anexo n.o 9 da Norma Regulamentadora 15, aprovada pela Portaria MTE n.o 3.214/78; item 1.1.1 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.1 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Anexo n.o 3 da Norma Regulamentadora 15, aprovada pela Portaria MTE n.o 3.214/78; item 1.1.3 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64 e Anexo n.o 10 da Norma Regulamentadora n.o 15.

Conclusão: impossibilidade de reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 84,7 dB(A), dentro dos limites permitidos pelo Decreto no 4.882/03, contemporâneo aos fatos.

Inviável, ainda, o reconhecimento da insalubridade do trabalho com base na exposição ao frio ou à umidade, porquanto o documento técnico não aponta a sujeição habitual e permanente aos referidos agentes nocivos, tampouco estabelece objetivamente as quais parâmetros estava submetida a parte autora.

Com relação ao calor, o Decreto n.o 2.172/97 remete a apreciação dos limites de tolerância ao Anexo III, da NR-15, da Portaria n° 3.214/78, os quais são avaliados por meio do Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo – IBUTG (30 IBUTG para atividades leves; 26,7 IBUTG para atividades moderadas e 25 IBUTG para atividades pesadas).

No presente caso, verifica-se que o demandante encontrava-se exposto ao calor de 24,5 IBUTG, não sendo possível aferir do PPP apresentado que a atividade exercida caracterizava-se como pesada, não permitindo, dessa forma, o reconhecimento da alegada insalubridade.

Por fim, inviável o reconhecimento da insalubridade do trabalho com base na exposição a agentes químicos, porquanto o PPP não aponta a sujeição, habitual e permanente, a elementos nocivos dessa natureza, previstos nos anexos dos decretos de regência, mencionando como fator de risco, genericamente, “prod. domissanitários”.

9. Período de 1.o/2/2018 a 6/9/2019

Empregador: Sapore S/A

Função: auxiliar de serviços de alimentação

Descrição de atividades: “Apoiar o cozinheiro nas preparações dos pratos, seguindo os procedimentos e os objetivos estabelecidos. Executar serviços diversos na área de cozinha, fazendo pré-preparo de carnes, pré-prepare de guarnições, base de molhos para o prato principal, saladas. Executar as atividades relacionadas ao preparo das refeições, cortando-os, limpando-os, pesando-os, separando-os de acordo com porções solicitadas preparando as refeições; Orientar-se pelo cardápio estabelecido e seguir instruções do cozinheiro; Atender aos padrões de qualidade dos alimentos; Selecionar alimentos verificando a qualidade e validade dos mesmos. Manter a limpeza e organização do local de trabalho; Executar outras tarefas de apoio ou correlatadas ao seu trabalho.”

Provas: PPP emitido em 6/9/2019 (Id. 256894931, p. 36-38)

Agente Nocivo: ruído de 85,2 dB(A), calor de IBUTG 26,3oC e agentes químicos (“prod. domissanitários”) com EPI eficaz

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003; item 1.1.1 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.1 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Anexo n.o 3 da Norma Regulamentadora 15, aprovada pela Portaria MTE n.o 3.214/78; item 1.1.3 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64 e Anexo n.o 10 da Norma Regulamentadora n.o 15.

Conclusão: reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 85,2 dB(A), superior ao permitido pelo Decreto no 4.882/03, contemporâneo aos fatos.

Inviável, por outro lado, o reconhecimento da insalubridade do trabalho com base na exposição ao calor, porquanto o demandante encontrava-se exposto ao calor de 26,3 IBUTG, não sendo possível aferir do PPP apresentado que a atividade exercida caracterizava-se como pesada, não permitindo, dessa forma, o reconhecimento da alegada insalubridade.

Por fim, inviável o reconhecimento da insalubridade do trabalho com base na exposição a agentes químicos, porquanto o PPP não aponta a sujeição, habitual e permanente, a elementos nocivos dessa natureza, previstos nos anexos dos decretos de regência, mencionando como fator de risco, genericamente, “prod. domissanitários”.

Assim, é possível o enquadramento como especial da atividade desenvolvida nos períodos de 9/1/1987 a 15/10/1991, 19/11/2003 a 31/5/2005, 1.o/6/2005 a 31/5/2006, 1.o/5/2007 a 31/5/2009 e de 1.o/2/2018 a 6/9/2019.

Por outro lado, devem ser computados como tempo de serviço comum os interstícios de 1.o/10/2003 a 18/11/2003, 1.o/6/2006 a 30/4/2007, 1.o/6/2009 a 28/2/2011, 1.o/3/2011 a 28/2/2015 e de 1.o/3/2015 a 31/1/2018.

Adicionando-se os períodos comuns registrados em carteira profissional aos interregnos ora reconhecidos como laborado em atividades rurais ou em condições especiais, já acrescido do percentual de 40%, a parte autora não conta tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, perfazendo, na data do requerimento administrativo, 33 anos, 11 meses e 8 dias de trabalho.

De rigor, portanto, a manutenção da sentença.

Em razão da sucumbência recíproca e proporcional, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor da causa, cada uma, observando-se, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2.o e 3.o do Código de Processo Civil.

As despesas do processo deverão ser suportadas pelas partes nos termos do art. 86, igualmente do CPC.

Posto isso, rejeito a matéria preliminar, dou parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 9/1/1987 a 15/10/1991, 19/11/2003 a 31/5/2005, 1.o/6/2005 a 31/5/2006, 1.o/5/2007 a 31/5/2009 e de 1.o/2/2018 a 6/9/2019, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição e nego provimento ao recurso do INSS, nos termos da fundamentação, supra.”

Como se vê, com a denegação do pedido de reconhecimento de tempo de serviço sem registro em CTPS, a parte autora não contava tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição por ocasião do requerimento administrativo, em 25/10/2019, em que somava 33 anos, 11 meses e 8 dias de serviço.

Opôs os presentes embargos de declaração alegando que não completou o tempo necessário para se aposentar na data do requerimento administrativo, contudo, possível a renovação da DER, pelo que necessárias algumas considerações.

Quanto à reafirmação da DER, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo da Controvérsia no 1.727.063/SP (Tema 995), em 23/10/2019, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir”.

Firmou-se o entendimento no referido Recurso Repetitivo pela possibilidade de acolher fato superveniente constitutivo do direito, atrelado à causa de pedir.

Nesse sentido, confiram-se excertos do voto do Recurso Repetitivo no 1.727.063/SP:

“O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontre. Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir.

(...)

A reafirmação da DER se mostra compatível com a exigência da máxima proteção dos direitos fundamentais, com a efetiva tutela de direito fundamental. Não se deve postergar a análise do fato superveniente para novo processo, porque a Autarquia previdenciária já tem conhecimento do fato, mercê de ser a guardiã dos dados cadastrados de seus segurados, referentes aos registros de trabalho, recolhimentos de contribuições previdenciárias, ocorrências de acidentes de trabalho, registros de empresas que desempenham atividades laborais de risco ou ameaçadoras à saúde e à higiene no trabalho.

(...)

O fato superveniente constitutivo do direito, que influencia o julgamento do mérito, previsto no artigo 493 do CPC/2015, não implica inovação, consiste, em verdade, em um tempo de contribuição, o advento da idade, a vigência de nova lei. (...)

Reafirmar a DER não implica na alteração da causa de pedir. O fato superveniente deve guardar pertinência temática com a causa de pedir. O artigo 493 do CPC/2015 não autoriza modificação do pedido ou da causa de pedir. O fato superveniente deve estar atrelado/interligado à relação jurídica posta em juízo.

(...)

Importante dizer que o fato superveniente não deve demandar instrução probatória complexa, deve ser comprovado de plano sob o crivo do contraditório, não deve apresentar contraponto ao seu reconhecimento. Assim, os fatos ocorridos no curso do processo podem criar ou ampliar o direito requerido, sempre atrelados à causa de pedir.

O fato alegado e comprovado pelo autor da ação e aceito pelo INSS, sob o crivo do contraditório, pode ser conhecido nos dois graus de jurisdição.

Consoante artigo 933 do CPC/2015, se o Relator no Tribunal constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem.

(...)

O fato superveniente a ser considerado pelo julgador, portanto, deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual.

Entendo não ser possível a reafirmação da DER na fase de execução. É que efetivamente precisa-se da formação do título executivo, para ser iniciada a fase de liquidação e execução.

Destarte, há possibilidade de a prova do fato constitutivo do direito previdenciário ser realizada não apenas na fase instrutória no primeiro grau de jurisdição, mas após a sentença, no âmbito da instância revisora.”

No mesmo sentido, a orientação atualmente em vigor no âmbito tanto desta 8.a Turma quanto da 3.a Seção do Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO: REQUISITOS COMPROVADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS

1 - São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC. Têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

2 - Preliminarmente, verifico que o C. Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema que estava afetado, concluindo pela possibilidade da reafirmação da DER. No caso vertente, verifico que o autor faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, eis que completou os requisitos para a concessão do benefício após a DER (21/12/2005), mais precisamente em 14/09/2009, quando completou o requisito de idade mínima, sendo que já havia cumprido os demais requisitos para a implementação do benefício.

3 - "In casu”, como se trata da fase anterior à expedição do precatório, e tendo em vista que a matéria não está pacificada, há de se concluir que devem ser aplicados os índices previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, observado o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947.

4 - Fixo os honorários advocatícios a cargo do INSS, no patamar de 10% sobre as parcelas vencidas até a presente decisão, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

5 - O STJ entende que o INSS goza de isenção no recolhimento de custas processuais, perante a Justiça Federal (art. 8o, da Lei no 8.620/1993). Contudo, a Colenda 5a Turma desta Corte tem decidido que, não obstante a isenção da autarquia federal, se ocorreu o prévio recolhimento das custas processuais pela parte contrária, o reembolso é devido, a teor do artigo 14, § 4o, da Lei 9.289/96, salvo se esta estiver amparada pela gratuidade da Justiça. Na hipótese, a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (ID 108462277, p. 11), não sendo devido, desse modo, o reembolso das custas processuais pelo INSS.

6 - Embargos de declaração providos.”

(TRF3, 8a Turma, ApelRemNec - 0003181-84.2008.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 05/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/05/2020)

“PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INC. V, DO CPC/73. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA DIB FIXADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. OFENSA CARACTERIZADA. JUÍZO RESCISÓRIO. REAFIRMAÇÃO DA DER. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO ORIGINÁRIO.

I – Caracterizada a violação ao art. 9o, da EC no 20/98, bem como ao art. 52, da Lei no 8.213/91, uma vez que na data da DIB fixada no decisum rescindendo, a ré não somava tempo de serviço suficiente para a concessão de aposentadoria proporcional com base no direito adquirido obtido durante a vigência das regras anteriores à EC no 20/98, bem como não possuía a idade exigida para a obtenção de aposentadoria com base nas regras de transição da EC no 20/98.

II- Com relação à possibilidade de reafirmação da DER, o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo da Controvérsia no 1.727.063/SP (Tema 995), realizado em 23/10/2019, fixou a seguinte tese: “É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir”.

III- De acordo com os elementos existentes nos autos originários e com o extrato obtido no sistema CNIS, em momento posterior ao ajuizamento da ação, a ré preencheu todos os requisitos necessários para a obtenção de aposentadoria integral por tempo de contribuição, na medida em que cumpriu o previsto no art. 201, §7o, inc. I, da CF (na redação anterior à EC no 103/2019), assim como também atendeu às exigências postas para a obtenção de aposentadoria com base no regime da EC no 103/2019.

IV - Sendo possível a concessão do benefício em mais de uma hipótese, deve ser garantida à segurada o direito à opção pela aposentadoria mais benéfica.

V – A “reafirmação da DER” não caracteriza hipótese de decisão ultra petita. Conforme claramente se observa, o Recurso Especial Repetitivo da Controvérsia no 1.727.063/SP (Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, v.u., j. 23/10/2019, DJe 02/12/2019) encontra seu fundamento na regra do art. 493, do CPC, que “autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra”, de forma que "Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir”.

VI - À luz do Recurso Repetitivo ora citado, a “reafirmação da DER” com base em recolhimentos promovidos após o ajuizamento da ação originária, longe de configurar transgressão ao princípio da congruência, constitui antes um dever do órgão julgador, pois compete a este, ao decidir o mérito da causa, tomar em consideração todo fato constitutivo, modificativo ou extintivo que se mostre relevante, ainda que ocorrido depois do ajuizamento da demanda (art. 493, do CPC).

VII - O próprio parágrafo único, do art. 493, do CPC prevê expressamente que o fato superveniente poderá ser examinado de ofício, desde que as partes sejam ouvidas previamente.

VIII – Rescisória procedente. Procedência parcial do pedido originário, em juízo rescisório.”

(TRF3, 3a Seção, AR - 0031660-70.2012.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 26/05/2020, Intimação via sistema DATA: 29/05/2020)

Assim, é viável o cômputo de tempo de contribuição entre a DER e a data do implemento dos requisitos para a concessão do benefício.

Na hipótese dos autos, depreende-se do Sistema CNIS da Previdência Social que a parte autora continuou laborando para a empresa “GR Serviços e Alimentação Ltda.” até 8/2025, correspondente à última remuneração registrada, fazendo jus à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, na forma do art. 17 das regras de transição da EC 103/19, porque cumpre o tempo mínimo de contribuição até a data da entrada em vigor da EC 103/19 (mais de 33 anos), o tempo mínimo de contribuição (35 anos), a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, art. 25, II) e o pedágio de 50% (6 meses e 2 dias).

Preenche, também, os requisitos prescritos no art. 20 da EC n.o 103/19, para fins de aposentação.

Presentes os requisitos, a concessão do benefício impõe-se de rigor.

O termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício. Isso porque, consoante ficou determinado no voto do Recurso Especial Repetitivo no 1.727.063, “quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos”.

No caso em apreço, a aposentadoria é devida desde 31/12/2021, data para a qual reafirmada a DER – com o aproveitamento da totalidade das contribuições vertidas pela parte autora, nos moldes postulados – e em que implementados os requisitos necessários à aposentação.

De rigor, contudo, seja facultada à parte autora a opção pelo benefício que lhe seja mais vantajoso (TRF3, AR 5007204-58.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Relator: Desembargador Federal Newton De Lucca, j. 2/4/2020), com valor a ser apurado nos termos do regramento correspondente à modalidade de transição sobre a qual recair a escolha do interessado.

Quer seja em relação aos juros moratórios, quer seja no tocante à correção monetária, incidente esta desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado, observada a rejeição dos embargos de declaração no âmbito do julgamento em epígrafe, em 03/10/2019.

Especificamente no que concerne aos juros de mora, considerando a reafirmação da DER, deve ser observado o encaminhamento conferido por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.727.063/SP (Tema 995), de que, "no caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirá, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, a serem embutidos no requisitório".

À vista do quanto previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo o caso de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II do § 4.o, c. c. o § 11, ambos do art. 85 do CPC, e do art. 86 do mesmo diploma legal, bem como o decidido no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.727.063/SP (Tema 995), segundo o qual "haverá sucumbência se o INSS opuser-se ao pedido de reconhecimento de fato novo, hipótese em que os honorários de advogado terão como base de cálculo o valor da condenação, a ser apurada na fase de liquidação, computando-se o benefício previdenciário a partir da data fixada na decisão que entregou a prestação jurisdicional.”

Defiro o pedido de tutela provisória de urgência, nos termos dos arts. 300, caput, 302, inciso I, 536, caput, e 537, todos do Código de Processo Civil, observando-se os efeitos do decidido no âmbito do Recurso Especial n.o 1.734.685-SP (2018/0082173-0), para determinar ao INSS que promova a implantação do benefício no prazo de 30 dias, sob pena de imposição de multa diária de 1/30 do valor do benefício, tendo em vista a idade avançada da parte autora e o caráter alimentar do benefício.

Posto isso, dou provimento aos embargos de declaração da parte autora, para, emprestando-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao recurso de apelação por ela interposto e reconhecer o seu direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos acima preconizados.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. TUTELA DEFERIDA.

- Os embargos de declaração são cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC).

- No julgamento do Recurso Especial Repetitivo da Controvérsia no 1.727.063/SP (Tema 995), em 23/10/2019, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir”.

- In casu, verifica-se que o acórdão embargado de fato omitiu-se acerca da possibilidade de reafirmação da DER,o que deve ser sanado.

- O termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, consoante determinado no voto do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.727.063.

- Implemento dos requisitos necessários à aposentação sob a sistemática introduzida pela EC n.o 103/19.

- Quer seja em relação aos juros moratórios, quer seja no tocante à correção monetária, incidente esta desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado, observada a rejeição dos embargos de declaração no âmbito do julgamento em epígrafe, em 03/10/2019.

- Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II do § 4.o, c. c. o § 11, ambos do art. 85 do CPC, e do art. 86 do mesmo diploma legal, bem como o decidido no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.727.063/SP (Tema 995)

- Embargos de declaração aos quais se dá provimento, emprestando-lhes efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto e reconhecer o seu direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração e deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão